Tribunal: TJES
Processo: 0001589-95.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001589-95.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: FABIO DA SILVA DINO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença da 1ª Vara Cível de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o refaturamento de fatura de energia com base na média mensal, declarando a inexistência de débito referente a outra fatura considerada indevida, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. A concessionária de energia elétrica pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando regularidade das faturas, ausência de conduta ilícita e desproporcionalidade no valor da indenização e dos honorários advocatícios. O autor, por sua vez, requer em recurso adesivo a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica e a legalidade da interrupção do fornecimento de energia; (ii) examinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e da base de cálculo dos honorários advocatícios; (iii) analisar o pedido de majoração da indenização por danos morais e de fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como relação de consumo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

Ainda que a Resolução Normativa ANEEL 414/2010 autorize o refaturamento em casos de impedimento de acesso ao medidor, o artigo 113, §5º, da mesma norma exige que a concessionária informe previamente o consumidor por escrito sobre os procedimentos adotados, obrigação que não foi cumprida no caso.

A discrepância entre o consumo médio registrado anteriormente (84,5 kWh) e o consumo apontado na fatura de abril de 2018 (1.513 kWh) demonstra a verossimilhança das alegações do autor e a abusividade da cobrança realizada pela concessionária.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, sem a devida comunicação e em razão de cobrança irregular, configura violação dos direitos do consumidor, ensejando danos morais in re ipsa, conforme entendimento pacificado pelo TJES.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, não havendo justificativa para sua redução ou majoração.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar o valor do proveito econômico obtido na lide, conforme artigo 85, §2º, do CPC, sendo inadequada a fixação com base no valor da causa, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Diante do parcial provimento do recurso, não se mostra cabível a fixação de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos para determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados com base no proveito econômico da lide.

Tese de julgamento:

O refaturamento de energia elétrica em casos de impedimento de acesso ao medidor deve ser precedido de informação ao consumidor, sob pena de nulidade da cobrança.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, em razão de cobrança irregular, configura dano moral in re ipsa.

O quantum fixado a título de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compatibilizando-se com a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

A base de cálculo dos honorários sucumbenciais em ações condenatórias deve observar o valor do proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, IV; 6º, III; 22; CPC, art. 85, §2º; Resolução Normativa ANEEL 414/2010, art. 113.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29/11/2021; TJES, Apelação Cível 5007074-22.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, Apelação Cível 0000364-13.2019.8.08.0032, Rel. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 11/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos dar. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes na contestação.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o decisum vergastado, circunstância que viabilizou o adequado exercício do contraditório efetivo pela parte
ex adversa.

Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO.FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DOINDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Com efeito, no presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando a apontada
irregularidade na emissão das faturas
, bem como a condenação em danos morais, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas, respectivamente, por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e
FABIO DA SILVA DINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar o refaturamento de uma fatura de energia com base na média mensal, declarar inexistente outra fatura considerada indevida, com remanescência de saldo devedor e condenar a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a EDP sustenta, em síntese, que (i) não houve irregularidade na emissão das faturas, argumentando que o alto consumo registrado decorreu do impedimento de acesso ao medidor, gerando acúmulo de consumo, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL 414/2010; (ii) a suspensão do fornecimento de energia foi regular e não enseja indenização por danos morais, pois inexistiu conduta ilícita e, consequentemente, qualquer violação a direitos da personalidade do apelado; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (iv) os honorários advocatícios foram fixados de forma inadequada, devendo incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, e não sobre o valor da causa.

Pugna pela reforma
in totum
da r. Sentença.

Por sua vez, o autor
FABIO DA SILVA DINO
apresentou recurso adesivo (ID.31884908), pugnando pela majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para que seja arbitrado honorários recursais no percentual previsto pela legislação sobre o proveito econômico da lide.

Pois bem.

Na origem, assevera o autor, ora apelado, em sua exordial, que é consumidor da fornecedora de energia elétrica EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ora apelante.

Aponta que sempre manteve suas contas em dia, cujo valor do consumo médio dos últimos 12 meses anteriores ao mês de abril de 2018 atingiu uma média de 84,5 Kwh e R$ 71,77 de gasto mensal, correspondente ao valor para duas pessoas. No entanto, ao receber sua conta do mês de abril/2018, fora surpreendido com a cobrança de R$ 1.072,08 (mil e setenta e dois reais e oito centavos), com consumo de 1.513 Kwh/mês.

Aduz que, ao acionar a apelante para que esta prestasse informações a respeito da fatura supramencionada, conforme protocolo nº 45002867078, foi informado que até o dia 23/07/2018 teria o seu problema resolvido. Todavia, a apelante, sem qualquer requisição, procedeu o parcelamento do débito em duas parcelas de R$ 469,78 + R$ 0,52 (Juros de mora) + R$ 20,24 (Multa), e, ato contínuo, enviou, no dia 19/07/2018, um técnico à residência do apelado, ocasião em que foi efetivado o desligamento do fornecimento de energia.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença guerreada, constatou a prática de ato ilícito pela demandada, consistente na cobrança abusiva e compensação de faturamento realizado em desconformidade com a legislação de regência, julgando parcialmente procedente os pedidos autorais.

Irresignada, apela a requerida, postulando pela reforma
in totum
da
r. Sentença

No entanto, da análise dos autos,
entendo que os fundamentos do r.
Decisum

a quo
deve ser mantido em sua integralidade.
Explico.

Inicialmente, cumpre registrar ser assente a jurisprudência no sentido de que “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista
”. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil.
2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Portanto, como restou consignado na r. Sentença recorrida, a relação existente entre as partes é de consumo.

Na hipótese, sustenta a apelante que, em razão da impossibilidade de acesso à medição, emitiu faturas calculando-as pela média e mínimo de classe e que, à vista disso, realizou o correto faturamento das faturas dos meses anteriores, e o seu devido parcelamento, em consonância com o Art. 113, da Resolução Normativa ANEEL Nº 414/2010, vigente à época dos fatos:

Art. 113. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, faturar pela media dos ültimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou no apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar as seguintes procedimentos:

I -
faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
; e

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I,
a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas
, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

(...)

No entanto, disciplina o §5º, do artigo supramencionado, que,
antes de proceder a compensação do referido faturamento, é dever da distribuidora informar o consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, bem como os procedimentos a serem adotados
, o que não ocorreu no presente caso. Veja-se:

§ 5º A distribuidora
deve
informar ao consumidor, por escrito, a descrição do ocorrido, assim como os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento
.

In casu
, é possível extrair que, ainda que as referidas cobranças estejam acobertadas de respaldo legal, a apelante não desincumbiu do seu ônus de provar ter advertido o consumidor acerca do ocorrido, bem como dos procedimentos à serem adotados para a compensação dos faturamentos devidos.

Lado outro, os documentos juntados às folhas 22/36 demonstram que, nos doze meses anteriores a abril de 2018, a parte apelada manteve um consumo médio de 84,5 Kwh, robustecendo a tese exordial de que o valor cobrado correspondente ao consumo de 1.513 Kwh (fl. 24), apenas no mês de abril, mostra-se, de fato, inverossímil.

Não há desconsiderar, reedite-se, que, conquanto não se possa afastar a possibilidade de sofrer o
consumo faturado de uma unidade consumidora variações no tempo, o que pode dar azo a alterações na instalação do consumidor e afetar o registro mensal para mais ou para menos,, na espécie não se revela possível manter a
cobrança, na medida em que não informou a concessionária ao consumidor, de forma escorreita, acerca da sua origem e composição, de forma apontar como chegou àqueles elevados valores, assim como
os procedimentos a serem adotados para a adequação do que fora informado
, impondo-se a desconstituição parcial da fatura impugnada.

Nesse cenário, corroborando ao entendimento do Juízo
a quo
, tenho que de fato as cobranças ora analisadas ocorreram em inequívoca violação ao dever de clara e adequada informação ao consumidor, insculpido pelos artigos 4º, IV e 6º, III, do CDC.

Relativamente à
responsabilidade de indenizar, é certo ser cabível quando restarem configurados o dano, o fato e o nexo causal entre ambos.

Na espécie, há nos autos comprovação de que houve a violação aos direitos da personalidade do autor, na medida em que não houve apenas supressão indevida das informações necessárias na fatura do autor, aqui apelado, derivando do ato em análise consequências outras, em especial
o desligamento do fornecimento de energia e
o tempo gasto para solução do problema, sendo inegável o
dissabor pelos transtornos suportados.

Não se trata, pois, de
mero aborrecimento a que pode estar sujeito qualquer indivíduo, o que afastaria o extrapatrimonial, sendo certo que os
transtornos suportados pelo autor não só em razão da cobrança indevida mas pelo desligamento da energia refogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, tendo em conta a essencialidade do serviço (CDC, art. 22), o que acarreta
danos morais
in re ipsa
.

Acerca do Tema, segue a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica contra a Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido de Gilson José Procópio, declarando a inexistência de débito relacionado a irregularidade no faturamento de energia elétrica e condenando a Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente; (ii) determinar se a falta de contraditório e perícia técnica invalida a cobrança retroativa e a suspensão do serviço; (iii) definir se a suspensão indevida do fornecimento de energia gera dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O TOI foi emitido de forma unilateral, sem a presença do consumidor ou de representante, em violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a presença de pessoa no momento da inspeção. A ausência de perícia técnica no medidor de energia elétrica e a não observância dos requisitos de contraditório e ampla defesa inviabilizam a cobrança retroativa por irregularidade no consumo e tornam ilegal a suspensão do fornecimento de energia.
A jurisprudência consolidada do TJES estabelece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto
. A indenização fixada em R$ 5.000,00 é adequada às circunstâncias do caso, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A emissão unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença do consumidor ou perícia técnica contraria o devido processo legal e não autoriza a cobrança retroativa de valores. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral presumido, configurando-se in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Lei nº 13.460/2017, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1412433/RS; TJES, Apelação Cível nº 024151668266, Rel. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 011180071687, Rel. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 10.12.2019. (TJES, AC
0001010-47.2019.8.08.0024, Relator: Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,

Data do Julgamento: 18/Nov/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
. (TJES, AC 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13/04/2023)

Correta, pois, a conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau.

Relativamente ao montante, em atenção
aos critérios punitivo e compensatório da reparação moral, e à vista das circunstâncias do caso ora tratado (em especial o corte no fornecimento de energia durante 14 dias), tenho que merece ser majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o o quantum fixado na sentença, quantia mais adequada a reparar os danos morais experimentados pelo autor e as circunstâncias em que eles se concretizaram, ao que se alia o atendimento ao caráter pedagógico da condenação, sem que haja enriquecimento indevido da vítima do evento danoso. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO APURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de SILVANO CARCABINI RODRIGUES, para declarar a inexistência de débito no valor de R$6.896,17 e condenar a apelante ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de suposta fraude no medidor de energia e interrupção do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em determinar a regularidade do procedimento de apuração de fraude no medidor de energia e a validade da cobrança unilateral do débito, além de analisar a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia e a caracterização dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: A relação entre a concessionária de energia e o consumidor é regida pelo CDC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, devendo ser observados os direitos de contraditório e ampla defesa na apuração de supostas fraudes no medidor de energia elétrica. Procedimento de Apuração Unilateral: Verifica-se dos autos que a apuração da suposta fraude foi realizada unilateralmente pela apelante, sem participação efetiva do consumidor, em afronta às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige a comunicação ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o que não foi comprovado nos autos. Assim, o débito apurado de forma unilateral é inexigível. Suspensão do Fornecimento de Energia: A jurisprudência do STJ veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorre de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária. A interrupção do serviço somente seria válida se o débito fosse apurado com o devido contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso. Danos Morais: A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, configurando falha na prestação de serviço público essencial, enseja a reparação por danos morais, configurados in re ipsa, ou seja, presumidos pela simples ocorrência da lesão ao direito do consumidor, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. O valor fixado em R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00. Tese de julgamento: A cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, apurado unilateralmente pela concessionária sem observância ao contraditório e à ampla defesa, é nula e inexigível. A suspensão do fornecimento de energia em razão de débito apurado unilateralmente é ilegal e enseja a reparação por danos morais in re ipsa.
O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CDC, arts. 6º e 42; CC, art. 186; STJ, REsp nº 1412433/RS. (TJES, AC 5000722-31.2022.8.08.0049, Relator: Des. FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 28/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. LAVRATURA DO TOI. VISTORIA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DÉBITO AFASTADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. 3. O dano moral decorrente da interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço público essencial e prescinde de prova, configurando-se dano in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato 4.
Quantum indenizatório reduzido de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostra condizente com as particularidades das partes, em valor razoável e em consonância com a atual jurisprudência
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC
0000255-63.2022.8.08.0009, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/05/2024).

Por fim,
no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, fixados em 10% sobre o valor da causa, essencial destacar que, em se tratando de
provimento judicial de natureza condenatória, o comando legal do art. 85, §2º, do CPC impõe que referida verba sucumbencial tome por referência o valor do proveito econômico da lide
e não o valor da causa, conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a parte autora pugnou, em sua inicial,
a desconstituição dos débitos cobrados a maior, na fatura de Abril, Maio e Junho de 2018, assim como do parcelamento, e a indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

A demanda foi julgada
parcialmente procedente, de forma a determinar o refaturamento de uma fatura de energia com base na média mensal, declarar inexistente outra fatura considerada indevida, com remanescência de saldo devedor e condenar a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse cenário,
nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15, os honorários advocatícios devem considerar o todo proveito econômico obtido (que, no caso, equivale ao valor declaratório -
refaturamento de uma fatura de energia com base na média mensal-
somado à condenação por indenização por danos morais).

Neste mesmo sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA DE BASE PARA O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO CONSUMIDOR E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA, CUJO ÔNUS CABIA À CONCESSIONÁRIA. DÍVIDA INSUBSISTENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Ao deixar de apresentar elementos suficientes a respeito da afirmada irregularidade no medidor, o que impossibilitou a demonstração do fato constitutivo do seu direito, desatendeu a ré ao ônus que sobre si recaía. Portanto, não há como deixar de acolher o pedido de inexigibilidade do débito alusivo a diferença de consumo, baseada na alegação de ausência de qualquer irregularidade. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO FUNDADO EM ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. INADMISSIBILIDADE PROVIDÊNCIA QUE SE JUSTIFICA APENAS EM CASO DE INADIMPLEMENTO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE RELACIONAR A DÉBITO APURADO COM BASE EM ESTIMATIVAS DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de débito resultante da apuração de diferenças alusivas a prestações pretéritas, sem notícia de inadimplemento atual, não se justifica a providência do corte de fornecimento. A medida tem caráter preventivo, como forma de evitar que se eternize o fornecimento de energia sem o correspondente pagamento da tarifa. Não guarda sentido a sua adoção, na hipótese dos autos, dado a absoluta incompatibilidade, por se tratar de dívida sujeita à discussão e que pode perfeitamente ser cobrada pela via judicial. Neste caso, ficaria desnaturada a finalidade da medida, que se transformaria em simples instrumento de coerção. 2. Procurando estabelecer montante razoável para a respectiva indenização, adota-se o valor de R$ 10.000,00 por identificar a situação de melhor equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC), observando-se que tal determinação se faz de ofício, por incidência do artigo 322, § 1º, do CPC. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE DEVE SER CONSIDERADO INTEGRAL CONTEXTO DA CAUSA. RETIFICAÇÃO FORMULADA DE OFÍCIO. OBSERVAÇÃO FEITA.
1. A fixação dos honorários advocatícios não atendeu aos exatos termos da lei, de modo que se faz necessária retificação, para levar em conta o fato de que a demanda tem maior amplitude, pois há cumulação de pedidos. À luz do artigo 85, § 2º, do CPC, deve ser considerada a circunstância de que, além da condenação ao pagamento de indenização, também se reconheceu a inexigibilidade de dívida e se determinou o restabelecimento do serviço. 2. Na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC, caberá á ré o pagamento integral da verba honorária e despesas processuais
. 3.Em retificação, ficam os honorários advocatícios estabelecidos em R$ 5.000,00, valor a ser corrigido a partir deste julgamento.” (TJSP, Apelação Cível nº 1001763-92.2019.8.26.0506, Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Antonio Rigolin, DJ 04/09/2020, g. n.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - Autora que foi indevidamente negativada por contratação fraudulenta e pretende a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais - Sentença que julgou procedentes os pedidos - Recurso da autora, que questiona a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (arbitrados, na sentença, em 15% sobre o valor atualizado da condenação), defendendo que devem ser calculados sobre o valor total do proveito econômico obtido (valor declarado inexigível somado à condenação) - Possibilidade -
Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, os honorários advocatícios devem considerar o proveito econômico obtido, que, no caso dos autos, corresponde à condenação ao pagamento da indenização por danos morais e ao valor da dívida declarada inexigível - Verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor total do proveito econômico obtido
- Precedente deste E. TJSP - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO. (TJSP, AC: 10371516820198260114 SP 1037151-68.2019.8.26.0114, Relator: Des. Angela Lopes, Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 19/12/2022, Data de Publicação: 19/12/2022)

No caso, tendo em conta que a alteração do valor da indenização enseja, como efeito consequencial, a majoração da verba honorária arbitrada em percentual sobre o valor da condenação, devem eles ser equivalentes a 10% sobre o valor
total
do proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para
majorar o quantum arbitrado a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e, ainda,
determinar que
a verba sucumbencial considere o
valor total
do proveito econômico da lide
,
mantendo a sentença nos demais consectários.

Deixo de majorar os honorários advocatícios
ante o parcial provimento do recurso (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.